Tribunal: TJPA
Processo: 0871240-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871240-53.2022.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

APELADO: PAVAO COMERCIO DE PESCADOS LTDA, GREGORIO MAGNO CASTRO PAVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0871240-53.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ADVOGADO THÉO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

APELADOS: PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. ENDEREÇO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a r. sentença quando constatado que se encontra alinhada à legislação e jurisprudência pátrias, não tendo sido demonstrada a constituição da mora, ante a não localização do
endereço da empresa ré/apelada, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-la.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0871240-53.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ADVOGADO THÉO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

APELADOS: PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Sicredi Belém Cooperativa de Crédito,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
ajuizada em desfavor de
Pavão Comércio de Pescados Ltda e Gregório Magno Castro Pavão – indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, e § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em linhas gerais, que que a mora foi constituída, uma vez que “
seguindo os procedimentos estabelecidos pelo artigo 2º, Parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, tentou promover a notificação dos Apelados para constituí-los em mora, através de títulos e documentos, no endereço indicado no contrato. Contudo, não foi possível a entrega da notificação, uma vez que, segundo certificado pelo cartório, o número do endereço indicado no contrato pelos Apelados era inexistente. Ao contrário do fundamentado em sentença, a comunicação extrajudicial enviada para o endereço fornecido pelo Devedor que retorna sem cumprimento por não localização da numeração indicada,

é medida suficiente para constituição da mora”.

Desse modo, postula
“a reforma da sentença para que seja a presente ação de busca e apreensão movida pela Apelante devidamente recebida e processada, com a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia: MODELO:I/NISSAN FRONTIER ATK X4, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2020, PLACA: QVN4F74, RENAVAM N°1230820857, CHASSI:8ANBD33B3LL411114”
.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0871240-53.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ADVOGADO THÉO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

APELADOS: PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
,
adiantando, todavia, que, no mérito, não comporta provimento por entender acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de que inexiste, no caso concreto, a constituição em mora por parte da autora/apelante.

Explico.

Rememoro que
o objeto da demanda originária, versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(grifei)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto,
o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Nessa linha, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72
[1]
, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos, observo que
foi juntada pela autora, ora apelante, certidão de notificação emitida por cartório extrajudicial constando a seguinte informação:
“não foi possível realizar a entrega da notificação no endereço fornecido nas diligências ocorridas, pois esta numeração é inexistente no local”.

Portanto,
verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto não foi localizado o endereço da ré/apelada, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Reforçando o exposto, é válido reproduzir trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Conforme dispõe o art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Tratando-se de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei Nº 911/69
é imprescindível a juntada aos autos do instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento positivo, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Todavia, no caso dos autos, a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário porque o número indicado era INEXISTENTE
(conforme se observa da certidão cartorária de ID 78520956 - Pág. 3),
razão pela qual não foi perfectibilizada, sendo, portanto, documento inservível para o fim de constituir o réu em mora. Além disso, apesar de frustrado o expediente notificatório, NÃO fora juntado nos autos qualquer instrumento de protesto a título de complementação da diligência.

No caso específico dos autos, ainda há que se ressaltar que a parte ré se trata de um empresa de pescados, pelo que se infere que o banco autor poderia ter empreendido outras diligências simples para a localização da pessoa jurídica (ou, pelo menos, haver realizado o protesto do título) - porém não o fez.

Em outras palavras
, a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização do devedor/réu e, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título para o fim de complementar o ato de notificação do devedor. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, pois impossível se constatar sua ciência. Como a parte autora não optou por esse caminho, preferindo manejar, precipitadamente, a presente ação de busca e apreensão, deflagrou processo eivado de vício de origem, o qual sequer comporta suprimento
. E aqui é importante salientar que tal exigência não se consubstancia em excesso de formalismo, tendo em vista que a regular notificação também visa oportunizar ao devedor saldar seu débito para não perder a posse do bem.

Nesse contexto,
a jurisprudência majoritária tem entendimento no sentido de que o não recebimento da notificação no endereço do devedor não é suficiente a constituí-lo em mora, o que conduz à falta de pressuposto processual.

Ora, apesar de prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento, é imperiosa a comprovação da entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ou, caso frustrado tal expediente, a apresentação do protesto em data anterior à propositura da ação, o que também não ocorreu.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a comprovação da mora é indispensável à propositura da ação, pois se trata de condição de procedibilidade da demanda. E, por óbvio, o não recebimento da notificação no endereço do devedor em virtude de endereço insuficiente/incorreto não é suficiente a constituí-lo em mora.

Colaciono abaixo diversos julgados recentes no mesmo sentido:

(...)

Com efeito, a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sendo um pressuposto processual indeclinável. Não era o caso de oportunizar ao credor a emenda à inicial, pois a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da presente espécie de ação, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda, conforme farto entendimento jurisprudencial vigente.

Dito de outra forma, a comprovação da mora é imprescindível não apenas à concessão da liminar, mas à própria propositura da ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súm. 72 do STJ e do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69. Reitere-se que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço fornecido pelo contratante (sendo prescindível a assinatura do signatário do contrato para a confirmação do seu recebimento), entretanto é imperiosa a comprovação da entrega da notificação e, caso resulte frustrado o expediente, a apresentação do PROTESTO em data anterior à propositura da ação, o que não ocorreu. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado, restando frustrada a entrega devido ao motivo “NUMERAÇÃO INEXISTENTE” (consoante certidão cartorária ID 78520956 - Pág. 3), mas não comprovou ter diligenciado, tempestivamente, para o esgotamento das vias necessárias para a notificação do mutuário devedor, através do protesto do título. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão. Ausente tal diligência, defeituosa a configuração da mora.

Importante frisar que, conquanto seja a mora ex re, considerando-se vencida a obrigação a partir da data aprazada sem o correspondente pagamento, na busca e apreensão contemplada pelo Decreto-Lei nº 911/69 é imprescindível que o credor documente o ato que torna inequívoco o comportamento do devedor, remetendo carta/telegrama para o endereço constante no contrato, com a respectiva comprovação da entrega. Na mesma senda, a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim como nesta corte estadual, considera satisfeita a comprovação da mora quando remetida a carta para o endereço constante no contrato, desde que entregue - o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o retorno do AR com a anotação de "ausente" ou equivalentes (“endereço insuficiente”, “inexistente”, “desconhecido”, etc) não constitui presunção de violação à boa-fé objetiva por parte do devedor

e não se presta à sua constituição em mora para fins processuais, com exceção da devolução do AR pelo expresso motivo “mudou-se” (AgInt no REsp 1927803/RS). Isso porque, muito embora seja ônus do devedor indicar corretamente seus dados cadastrais, especialmente o endereço para o recebimento de comunicações, até mesmo em decorrência da boa-fé objetiva, que deve ser observada nas relações contratuais por todas as partes, incumbe ao credor, para a válida e inequívoca constituição em mora do devedor, adotar outras providências (no caso a realização do protesto) quando frustrado o recebimento do expediente de notificação (salvo no caso de AR devolvido pelo motivo “mudou-se”, repita-se), consoante exaustivamente explanado.

Sendo assim, inexistente a notificação válida, pois produzida de modo deficiente, não há outro caminho senão o indeferimento da petição inicial, uma vez que a ausência de notificação do devedor revela a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, incorrendo-se na previsão do art. 485, inc. I, IV e §3º do CPC/2015, consoante acima explanado e fundamentado.

Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I, IV e §3º do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas”
(grifei).

Na mesma linha, reforçando ainda mais o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO
. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que,
embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
, AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“Consumidor e processual.
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu a liminar, por entender não ter sido comprovada a mora.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Aplicação da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Se a notificação não foi recebida no endereço declinado no contrato, constando do aviso de recebimento que NÃO EXISTE O NÚMERO, a mora não está comprovada na forma da lei.
Imprestável, ademais, o protesto da cédula de crédito bancário, porque a intimação da devedora fiduciante foi feita por edital. RECURSO DESPROVIDO
(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2307216-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2023; Data de Registro: 17/01/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APRENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FALTA. ENDEREÇO INEXISTENTE. LIMINAR. DENEGAÇÃO.
Agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo automotor financiado com alienação fiduciária porque a notificação premonitória fora enviada a endereço inexistente. 1.
Embora a mora seja ex re, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 exige que o credor, para obter liminar em ação de busca e apreensão, demonstre ter notificado premonitoriamente o devedor, o que não ocorre quando a notificação é remetida a endereço inexistente.
2. A hipótese não se alberga na chamada teoria da expedição, adotada pela jurisprudência, para a qual basta a remessa do ato ao real endereço do devedor, ainda que ele não o receba diretamente. 3. Pretensão recursal diversa do entendimento sintetizado pela Súmula 283 deste tribunal. 4. Recurso ao qual se nega provimento”.
(
TJ-RJ -
AI: 00701341820218190000, Relator: Des(a). Fernando Foch De Lemos Arigony Da Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Terceira Câmara Cível - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR ‘ENDEREÇO INCORRETO’ - PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A
comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
”.
(
TJ-MT
10012985420208110025 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020 – destaquei).

C
om efeito, é válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso, por exemplo, do protesto do título com a intimação por edital, o qual deve se dar após a comprovação do esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Belém, 25/04/2023